Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO REMOTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
II - A mera comunicação por telefone com o sentenciado, visando a retomada do cumprimento da pena de pagamento de prestação pecuniária, com o encaminhamento de boletos por e-mail ou WhatsApp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela posteriormente aos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.
III - Recurso conhecido e provido.